Tribunal: TJPA
Processo: 0002244-49.2013.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002244-49.2013.8.14.0043

APELANTE: THIAGO SARMENTO MOREIRA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva -
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, todos do CP
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra das vítimas, em juízo, corroborado pelas testemunhas, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de vários bens, envolvendo inclusive uma motocicleta usada para empreender fuga, mediante o uso de arma de fogo e violência extremada na prática delitiva.

2
)

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
3
)

REANÁLISE DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto.
4) APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA DO CONCURSO FORMAL - INÓCUO.
Fração do concurso formal seria idêntico ao aplicado em édito condenatório, no que diz respeito à continuidade delitiva, em consonância com entendimento jurisprudencial, não merecendo reforma.
5)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO.
Não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB, em razão do
quantum
estipulado em édito condenatório.
6)

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – PRETENSÃO AFASTADA.
Quantum
final estipulado justifica a manutenção do regime fechado, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“a”
, e §3º, ambos do Código Penal.
7
) PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.

8
) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THIAGO SARMENTO MOREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, previsto no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
, cominando
a

pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

A defesa pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 386, III e IV do CPP.

Em suas razões recursais, requereu reforma da dosimetria, com decote das majorantes do emprego da arma de fogo, em razão da não apreensão e ausência de perícia na arma.

Sustentou ainda ausência de continuidade delitiva, argumentando a ocorrência de conduta única a ensejar a incidência de concurso formal em seu patamar mínimo.

Por fim, pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Por seu turno,
nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso no sentido de ser acolhido o pleito defensivo a fim de que o apelante possa recorrer em liberdade.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Cuidam os autos do IPI- no (processo no 0002244-49.2013.8.14.0043) que em 01º de maio de 2013, por volta das 19:00h, no estabelecimento comercial denominado BIG FARMA, localizada na Av. Floriano Peixoto, esquina com Rua Coronel Guedes, o denunciado THIAGO SARMENTO MOREIRA, vulgo TIIIAGUINHO, Em companhia de um comparsa não identificado nos autos do IPL, apenas ali identificado como sendo da seguinte compleição fisica: estatura mediana, cerca de 1.70 m, estrutura delgada, clara, olhos puxados, orelha protuberante, entre 20 e 25 anos de idade, ingressaram no referido estabelecimento, cada um portando uma arma de fogo tipo revólver, tendo apontado as referidas armas ao gerente, Sr. SAULO SILVA DA COSTA. qualificado à n. 06 e à atendente. sra. NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS, por ITNE, qualificada à fl. 12, e do atendente RONI FERREIRA LEAL, não qualificado nos autos de IPL anexos, assim como a consumidores que se encontravam no momento na farmácia.

Em seguida, subtraíram cerca de RS 800,00 (oitocentos) reais do caixa da farmácia bem como uma câmera fotográfica digital marca Sony que estava exposta para a venda: dois aparelhos celulares marca Samsung, modelo Galaxy da vítima SAULO SILVA DA COSTA; um aparelho celular marca LG de dois chips de NEUZI[.ENE TAVARES DOS SANTOS, conhecida por além de cordões, pulseiras e anéis dos consumidores que ali se encontravam no momento da ação delitiva. O denunciado recolhia os objetos roubados e os colocava em uma mochila que portava.

Após subtraírem os objetos da farmácia, de seus funcionários e clientes, o denunciado ordenou que a vítima SAULO SII,VA DA COSTA abrisse a gaveta do escritório da farmácia, que se encontrava trancada, mas como este passava mal no momento, entregou-lhe o molho das chaves. O denunciado exigiu que a vítima deitasse no chão, de peito para baixo, porém a mesma não atendeu, devido ao seu estado na ocasião, momento em que o denunciado THIAGO SARMENTO MOREIRA, vulgo THIAGUINHO, apontou a arma que portava para a cabeça da vítima e apertou no gatilho, não tendo a mesma disparado, tendo a vítima se arrastado até o ambiente externo da farmácia e gritado por socorro. Nesta ocasião, o denunciado e seu comparsa apressaram-se em sair da farmácia, mas não sem antes o comparsa do denunciado apontar para a vítima e apertar o gatilho pelo menos por (três vezes, porém a arma que portava não disparou.)

Ao sair da farmácia, o denunciado ainda apontou a arma que portava para a cabeça da vítima FRANCIDALVA DE CARVALHO SERRÃO, que ali acabara de estacionar, subtraindo-lhe sua motocicleta marca Honda, modelo Biz, com a qual empreenderam fuga. Naquele momento ali chegava um motoboy que reconheceu o denunciado como THIAGUINHO, ocasião em que este lhe ordenou que calasse a boca, apontou-lhe a arma e apertou o gatilho, vindo a arma mais uma vez a falhar.

Conforme o auto de reconhecimento de pessoa à fl. 08, a vítima SAULO SILVA DA COSTA reconheceu THIAGO SARMENTO MOREIRA como o autor dos fatos delituosos sobreditos que aterrorizaram as vítimas naquela noite de 010 de maio de 2013. A vítima NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS (LENE), 0 denunciado no momento do roubo, haja vista já o conhecia de próximo do colégio Vicente Monteiro.

Em vista ao exposto e diante da materialidade do crime extraída dos testemunhos existentes na peça policial, auto de apresentação e apreensão de fls. 15 e termo de entrega de fls. 16 do IPL, hem como dos indícios suficientes de autoria extraídos do mesmo material probatório, I) por ter, através de grave ameaça à pessoa, subtraído bens móveis da farmácia BIG FARMA, denuncio THIAGO SARMENTO MOREIRA, vulgo THIAGUINHO, como incurso nas disposições penais constantes do art. 157, 20, I e II do CPB; 2) por ter, através de grave ameaça à pessoa, subtraído bens móveis da vitima SAULO SILVA DA COSTA. denuncio THIAGO SARMENTO MOREIRA, vulgo TIIIAGUINIIO, como incurso nas disposições penais constantes do art. 157, 20. I e II do CPB•, 3) por ter, através de grave ameaça à pessoa, subtraído bens móveis da vítima NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS. vulgo LENE, denuncio THIAGO SARMENTO MOREIRA, vulgo ITIIAGUINHO, como incurso nas disposições penais constantes do art. 157, §2º, I e II do CPB; por ter, através de grave ameaça à pessoa, subtraído bens móveis da vitima FRANCIDALVA DE CARVALHO SERRÃO. denuncio THIAGO SARMENTO MOREIRA, vulgo THIAGUINHO, como incurso nas disposições penais constantes do art. 157. I e II do CPB; todos os crimes, da mesma espécie, cometidos em condições de tempo, maneira de execução e lugar que se presume que uns foram consequências dos outros, portanto com o agravante constante do parágrafo único do art. 71 do CPB (crime continuado), considerando o teor da certidão criminal de fl. 29. para que, recebida a presente peça, seja o denunciado citado para apresentar resposta escrita, designando-se audiência de instrução e julgamento para a colheita da prova testemunhal abaixo indicada, requerendo, após a instrução criminal. seja condenado às penas dos crimes que lhe são imputados. tudo conforme o rito previsto no arts. 394 e ss. do CPP.”

Após a instrução,
THIAGO SARMENTO MOREIRA
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, previsto no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CPB
.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa,
consumado no momento que o apelante e outro indivíduo não identificado, subtraíram bens das vítimas, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Os depoimentos testemunhais, em juízo, são contundentes e detalhados, evidenciando o reconhecimento do apelante, de forma indubitável, como um dos autores do delito, por já ter inclusive morado próximo a ele, bem como a forma violenta de atuação na prática delitiva, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

Ressalto depoimento da vítima Saulo Silva da Costa
que, ouvida em

juízo, descreveu com detalhes os fatos: tava dentro do escritório (...) quando eu sai do escritório, tinha umas cinco ou seis pessoas la dentro e eu tava com a porta aberta (...) quando eles entraram com a arma, os dois (...) o rapaz que nós não conhecíamos tava com um boné, agora o 'Thiaguinho' não,
o 'Thiaguinho' já é uma pessoa bem conhecida já, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Portel, eu morei lá do lado do 'Vicente Monteiro', num dos quartos e o 'Thiaguinho' morava lá do lado (...) ele já me conhecia bem
(...) ele chegou, eu tava sentado na cadeira, eles já chegaram colocando a arma na minha cabeça e o outro saia recolhendo com uma mochila (...) eles pediram a chave e pediram pra eu mim jogar no chão (...) ele começou a querer atirar, que ele não deu conta de abrir a gaveta porque é um molho de chave, ele não acertar a chave (...) ele bateu o revólver e tentou me atirar e eu fui me arrastando,
eles já tavam agoniados (...) meu, eles levaram dois celulares que tavam em cima da mesa (...) dinheiro, levaram do caixa (...) uma base de setecentos a oitocentos reais (...) os dois com revólver (...) eles tentaram atirar, mas o revólver não respondeu
(...) três dias depois o 'Thiaguinho foi pego' (...) a Francidalva já foi lá fora, quando eles roubaram a moto dela, ela encostou pra comprar e eles só tomaram a moto dela
(...) é porque eu o conhecia, como falei, eu morava do lado da casa dele
(...) era por volta das sete horas (...) dentro do escritório sentado na cadeira (...)
os dois foram bem agressivos (...) ele fui lá reconhecer ele
(...) [Sicl.

No mesmo sentido e relatando o mesmo modus operandi, é
o depoimento da vítima Francidalva de Carvalho Serrão
que, ouvida em juízo, relatou: eles queriam justamente a moto pra seguirem fugas, tava eu com outro meu amigo, só que meu amigo, ele mandou que ele abaixasse a cabeça, quando ele pediu a chave da moto eu falei que não (...)
aí então ele disse 'SAI DA MOTO, SAI DA MOTO', foi quando ele apontou a arma na minha cabeça, foi quando eu sai da moto e fiquei em desespero e eles pegaram a moto
(...) isso foi umas sete horas da noite, quando foi umas nove horas da noite, ele me ligou dizendo que já tinha achado a moto (...) eles tavam saindo da 'Big Farma' do assalto

(...) vi ele saindo da 'Big Farma' e o desespero do próprio Saulo que em desespero gritando que chamasse a polícia (...) em direção a minha cabeça (...) quando que eu paro a moto, nem desliguei a moto, ele vem saindo, foi que o
'Thiaguinho ' disse 'PEGA A MOTO DELA PA FUGA' (...) os dois tavam com arma
(...)

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2024, DJe de 9/6/2024.)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
THIAGO SARMENTO MOREIRA
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CPB.

2.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO

No que tange ao decote da majorante dispostas no art. 157, §2º, I, do CPB, diante da não apreensão e perícia da arma de fogo,
anoto
não assistir razão à defesa
. Explico:

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, sendo coerentes e harmônicos, no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva, válido destacar que a arma foi acionada contra duas vítimas, sendo que o artefato falhou nas duas vezes.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, decorrente do uso da arma de fogo.

3.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando inclusive, superação da Súmula 231 do STJ.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico não merecer reparos os fundamentos utilizados pelo juízo de origem, depreendendo
correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso.

Na segunda etapa do cálculo, friso que o juízo de origem concedeu uma redução da reprimenda, quando poderia apenas ter compensado a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo a pena anteriormente fixada, portanto, não há que se falar em redução aquém do mínimo legal com a superação da Súmula 231 do STJ.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência da majorante referente ao uso da arma de fogo, incrementando a pena em 1/3 (um terço).

Observo inócuo o pleito de aplicação do concurso formal em sua fração mínima, qual seja, 1/6 (um sexto), já que ao analisar com maior acuidade o contexto delitivo, verifico que houve a prática de 03 infrações, o que ensejaria o concurso formal na fração de 1/5 (um quinto), em consonância com entendimento jurisprudencial sedimentado.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONCURSO FORMAL.
PRÁTICA DE 29 DELITOS. LEGALIDADE DA
FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA.
REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao
concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados
, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). No caso, praticados 29 crimes pelo agravante, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida pela escolha da fração de exasperação de 1/2. (...)

(AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)”

Assim, caso houvesse a aplicação do concurso formal, este seria no patamar de 1/5 (um quinto) exatamente igual à fração aplicada em édito condenatório, dessa forma, torna inócuo o pleito pretendido.

Portanto,
preservo como pena final e definitiva, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, ao apelante THIAGO SARMENTO MOREIRA, em relação aos crimes do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CPB, o
quantum
de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa,

na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

4.

DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Melhor sorte não assiste aos pedidos acerca de regime inicial mais brando, bem como, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
quantum
aplicado, 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, é motivo a justificar a manutenção do regime fechado, disposto no artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

Considerando a natureza do crime praticado e o patamar da pena aplicada, resta incabível a substituição solicitada.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A tese defensiva sustenta o direito de recorrer em liberdade, diante do regime fechado fixado em édito condenatório
,
contudo, pleito prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por verificar extremada violência e audácia perpetradas, demonstradas pelo
modus operandi
, com roubos praticados dentro e fora de um estabelecimento comercial, não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

6.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso, e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/06/2024